Tribunal: STF
Processo: Rcl 81416
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 655 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM (STJ). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Processo AREsp 2.874.179, em que se alega que a autoridade reclamada violou o que restou decidido no julgamento da Rcl 42.371 e do ARE-RG 743.771 (tema 655), paradigma da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, a inadmissibilidade da reclamação com base em precedentes de índole subjetiva – sem efeito vinculante –, e a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve esgotamento das instâncias ordinárias, para fins de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Além disso, perquire-se sobre a aplicabilidade ao caso do que restou decidido no julgamento da Rcl 42.371.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a inexistência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    6. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    7. Quanto à alegação de ofensa ao decidido nos autos da Rcl 42.371, saliento que a referida decisão foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo. 



    8. O reclamante não juntou a cópia do ato reclamado, peça obrigatória e essencial à compreensão da controvérsia, conforme determina o art. 988, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, o que torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão do STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.